Tribunal: TJES
Processo: 0000371-74.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-74.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

APELADO: ANILERCINA DA SILVA MENDONCA DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Em que pese a Apelante requerer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença,
não fundamentou o referido pedido, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
2.
T
endo alegado possuir a posse do imóvel descrito nos autos, e, inclusive, juntado provas nesse sentido, os Autores possuem legitimidade ativa para ajuizarem a presente ação, sendo totalmente descabida a discussão acerca de direitos hereditários no presente caso, como alega a Apelante.
3.
Conquanto ambas as partes tenham apresentados elementos de prova quanto à posse do imóvel, entendo que o conjunto probatório constante dos autos aponta com mais vigor para a tese apresentada pelos Autores, devendo ser mantida a sentença.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000371-74.2020.8.08.0030

APELANTE:
ANILERCINA DA SILVA MENDONÇA DE SOUZA

APELADOS: ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de fls. 311/314, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da presente “
Ação de Reintegração de Posse
” ajuizada por Adriele dos Santos Pereira, Meyrilane dos Santos Pereira e Marinaldo dos Santos Pereira em desfavor de Anilercina da Silva Mendonça de Souza, julgou

procedente o pedido autoral e determinou a reintegração de posse dos Autores no imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 316/321) a Apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese:
(i)
ilegitimidade dos Autores e
(ii)
ausência de provas quanto à alegada posse exercida pelos mesmos.

Inicialmente, destaco que a petição de recurso padece da melhor técnica, o que impõe ao órgão jurisdicional tarefa extra de compreensão das razões, com o fito de dar rendimento ao princípio do aproveitamento dos atos.

A Apelante requer, preliminarmente, seja dado provimento ao apelo
“para cassar a sentença em face da patente nulidade absoluta, declarando-a como cassada
”.

Ocorre que a recorrente não fundamentou o referido pedido, não indicou o motivo pelo qual haveria nulidade na sentença recorrida e não discorreu um único parágrafo sobre o tema. Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, alega inicialmente que “
os agravados nos autos iniciais estão em completa função de partes ilegítimas, uma vez que para adquirir tais direitos exigidos deveriam estar de posse de formal de partilha, em que deveria ser impetrado inventário para definir tal propriedade
”.

Pois bem. O recurso que ora se encontra sob julgamento é o recurso de apelação, e não de agravo. Desta forma, creio eu que a Apelante, ao fazer menção aos “agravados”, na verdade está se referindo aos Apelados, Autores da ação.

Da simples leitura da peça vestibular verifica-se que a presente ação tem por pedido a reintegração de posse de um imóvel localizado no Município de Linhares.

As ações possessórias são aquelas que visam à proteção da posse e de seu exercício, portanto, terá legitimidade ativa para propor qualquer das ações possessórias quem estiver com sua posse tomada, perturbada ou ameaçada. Logo, pode propor a ação de reintegração de posse o possuidor direto ou indireto do imóvel.

Desta forma, tendo alegado possuir a posse do imóvel descrito nos autos, e, inclusive, juntado provas nesse sentido, os Autores possuem legitimidade ativa para ajuizarem a presente ação, sendo totalmente descabida a discussão acerca de direitos hereditários no presente caso, como alega a Apelante.

Por fim, afirma a recorrente que possui a posse do imóvel desde o ano de 2006, e que o referido imóvel foi adquirido por seu falecido esposo como forma de pagamento de um serviço de pedreiro realizado em favor de Ervângelo Santos de Souza.

Os Autores da ação, por sua vez, afirmam que o imóvel pertencia a seu genitor, Mirivaldo Neves Pereira, falecido em 28/07/2015, tendo sucedido na posse deste desde então.

Sobre o tema, assim restou decidido na sentença:

“Ab initio, os autores alegaram nos autos e apresentaram como elementos de prova da posse que: (i) os autores adquiriram o imóvel após o falecimento do pai dos autores, o sr. Mirivaldo Neves Pereira, falecido em 28/07/2015, conforme certidão de óbito à fls. 27; (ii) o sr. Mirivaldo comprou o imóvel da sra. Maria Cecilia Baldi Lombardi no dia 24/11/2011, pelo valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), comprovado pelo Recibo de Compra e Venda à fls. 24; (iii) a Sra. Maria Cecilia comprou o imóvel do Sr. Renato da Silva Gonçalves no dia 10/11/2008, pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), comprovado pelo Recibo de Compra e Venda à fls. 25; (iv) por fim, o senhor Renato da Silva Gonçalves comprou o imóvel de seu primo já falecido, o Sr. Jorge Silva, no dia 05/11/2005, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovado pelo Recibo de Compra e Venda à fls. 191.

Em contrapartida, a requerida alegou nos autos e apresentou como elementos de prova da posse que: (i) adquiriu o mesmo imóvel após o falecimento de seu ex-marido, o sr. Ervângelo Santos de Souza, falecido em 01/05/2010, conforme certidão de óbito à fls. 187, Relatório de Parcelamento de Dívida Ativa relativo ao IPTU do imóvel, em nome da contribuinte Anilercina da Silva Mendonça de Souza e Fatura de Água e Esgoto em nome de Anilercina da Silva Mendonça de Souza, correspondente ao endereço do imóvel e referente ao mês de dezembro de 2019; (ii) o sr. Ervângelo, por sua vez, adquiriu o imóvel no ano de 2006, como forma de pagamento de um serviço de pedreiro que realizou, conforme Declaração prestada por Breno Santos Silvestre, Maria de Lourdes Silva Costa e Germino Guasti de Carvalho afirmando que “a Srª. Anilercina da Silva Mendonça de Souza [...] tem a posse de um imóvel localizado na Rua Projetada, Quadra 131, Lote 03, desde o ano de 2006 [...] e que o referido imóvel foi adquirido como forma de pagamento de um serviço de pedreiro realizado em favor de Ervângelo Santos de Souza [marido da requerida]” e Declaração emitida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Martins atestando que os filhos da requerida – Elaine Mendonça de Souza e Ervângelo Santos de Souza Filho – estudaram no estabelecimento de ensino durante o ano de 2008 e que consta dos arquivos que a residência dos mesmos se localizava na Rua Projetada, Pontal do Ipiranga.

Assim, após a apresentação destas provas, ocorreu audiência de instrução de julgamento, e, em síntese, das declarações prestadas pelas testemunhas, pode-se apurar através da oitiva das testemunhas da parte autora (Renato da Silva Gonçalves e Alécio Fabiano Pereira dos Santos) a confirmação das alegações da parte autora. Enquanto que na oitiva da testemunha da parte requerida (Maria das Graças da Silva Santos), esta filha de Maria de Lourdes Silva Costa, da qual declarou que o imóvel foi adquirido pelo sr. Ervângelo devido a prestação de serviço; houve inicialmente a confirmação que a requerida era posseira do imóvel, entretanto houve inconsistência em sua declaração e as provas produzidas nos autos no que diz à forma que o sr. Ervângelo adquiriu o imóvel, pois esta informou que o imóvel teria sido doado pelo sr. Jorge Silva e não através de compensação pelo serviço prestado pelo sr. Ervângelo.

Ademais, denota-se nos autos, verifica-se que na certidão de óbito do sr. Ervângelo à fls. 187, possui a informação que o falecido não deixou bens a inventariar. Quando a mídia digital juntada aos autos à fls. 282, entendo que esta não trouxe informação conclusiva a respeito do objeto tratado nos autos.

Feitas estas considerações e diante dos arts. 3711 e 373, incisos I e II2, ambos do CPC/15, entendo que no presente caso verificou-se que, a princípio, foram apresentadas provas consistentes de ambas as partes. Entretanto a parte requerida não logrou êxito em comprovar que seu ex-marido realmente teria tido a posse do imóvel, eis que não foi apresentado justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem da posse por seu ex-marido no lapso de tempo de 2006 à 13/05/2010.

Logo, melhor razão assiste às partes autoras, que obtiveram êxito em comprovar a continuidade da posse de seu falecido pai e daqueles que outrora vieram a possuir o imóvel, através dos recibos de compra e venda e pela oitiva das testemunhas em juízo.”

Analisando detidamente os autos, entendo que deve ser mantida a conclusão alcançada pelo MM Juiz de piso no âmbito da sentença ora recorrida, porquanto os documentos juntados pelos Autores às fls. 24, 25 e 191 comprovam a continuidade da posse de seu genitor, Mirivaldo Neves Pereira, em relação aos antigos possuidores do imóvel, o que ainda é reforçado pelos documentos de fls. 35/38 (faturas de Água e Esgoto em nome do
de cujus
referentes aos anos de 2014 a 2016).

Conquanto ambas as partes tenham apresentado elementos de prova quanto à posse do imóvel, entendo que o conjunto probatório constante dos autos aponta com mais vigor para a tese apresentada pelos Autores, devendo ser mantida a sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento). Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de nulidade da r. sentença e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso de apelação.